Tribunal: TJMT
Processo: 0014961-75.2016.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo SIDNEI FERREIRA com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 61401950):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO, PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – REJEITADAS – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – OBEDIÊNCIA À ESFERA CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE SUPERVENIENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IRRELEVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE MILITAR – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminais e administrativas são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.
É irrelevante, o Laudo Médico Pericial que indica a existência de doença mental incapacitante, quando a referida documentação fora elaborada mais de 04 (quatro) anos depois do transgressão cometida.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
Inconformado, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, paragrafo único, VI, XIII e X da Lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, além de encontrar-se em total divergência com o entendimento jurisprudencial sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos demais tribunais pátrios.
Recurso tempestivo (id. 66204490).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos artigos 2o, paragrafo único, VI, XIII e X da Lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Ademais, importante consignar que o recorrente não opôs embargos de declaração a fim de sanar possível omissão no julgado.
Desse modo, para que se possa caracterizar o prequestionamento, é necessário que sobre o dispositivo tido como maltratado a decisão impugnada tenha emitido algum juízo de valor que elucide seu sentido e sua compreensão, o que, no caso dos autos, não ocorreu no tocante aos citados artigos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. (...).” (STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por SIDNEI FERREIRA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça